Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DOS SANTOS HERNANDES, FLAVIO LIMA CONSTÂNCIO, MARIA CRISTINA DOS SANTOS BORGES, ERIVALDO MARTINIANO GOMES e CRISTIANE DE JESUS, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO e ALICE DE LIMA DOMINGUES. Decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 66389573). Por meio da petição sob ID 67378417, os recorrentes requereram a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905